Tribunal: STF
Processo: RHC 66093
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
- CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. AÇÃO PENAL INCONDICIONADA,
INDEPENDENTE, POR ISSO MESMO, DE REPRESENTAÇÃO.
DENUNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO C.P.P.
FATO DESCRITO PENALMENTE TIPICO.
ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE NÃO AUTORIZAM CONCLUSÃO SOBRE FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
INEXAMINABILIDADE APROFUNDADA DE TAIS ELEMENTOS, NO ÂMBITO ESTREITO
DO 'WRIT', ASSIM COMO DOS CARACTERIZADORES, OU NÃO, DO DOLO, NA
ESPÉCIE.
R.H.C. IMPROVIDO.